Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. Verifica-se que, após consulta aos autos de origem nos sistemas informatizados deste e. Tribunal, houve a superveniência de sentença na origem, ID 191667294. Dessa forma, já não mais subsistem as razões do inconformismo do Agravante, sobretudo diante da decisão integrativa de ID 194397928. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator